Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-96.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003645-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIMILSON SOUZA DE PAULA - CPF: 104.958.801-08 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO - CPF: 043.446.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE VICENTE NASCIMENTO MORAES - CPF: 581.024.851-91 (VÍTIMA), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA, CÁRCERE PRIVADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
EM
RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES,
EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
por ele
, circunstância
essa

que revela sua periculosidade e a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
a gravidade concreta das condutas,
em tese,
praticadas pelo paciente,
revelou
que providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública
e a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
em favor de
Edimilson Souza
d
e Paula
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Depreende-se desta impetração que
a prisão preventiva d
o paciente foi
decretada

e cumprida
no dia
10
de janeiro
de 202
4
,
após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público,
pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
roubo majorado
(art.
157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Pen
al), extorsão majorada
(
art. 158, §

1º
,
do Código Penal
)
, cárcere privado
(
art. 148, caput, do Código Penal
)
e cárcere privado qualificado
(
art. 148, §1º, I, do Código Penal
)
.

Sustenta,
a
impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais,
que
não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida,
previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
;
sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que, na hipótese de eventual condenação, não seria imposto ao paciente o regime inicial fechado, razão pela qual entende que seu encarceramento fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que ele seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa daquela que futuramente poderá ser apenado.

Com base nessas razões
, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão da liberdade, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas à
sua
prisão.
Não houve pedido de urgência.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
203504177
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no pa
recer
que se encontra
no ID

207702166
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
decretou a prisão
preventiva
do paciente
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores da
medida extrema
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
a garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
, em razão da gravidade concreta das condutas
supostamente praticadas pelo paciente e seus comparsas, conforme se infere deste
s
trecho
s
da referida decisão:

[...]
Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada pela autoridade policial de Juara em face de DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO (CPF nº 043.446.371-00) e EDIMILSON SOUZA DE PAULA (CPF n° 104.958.801-08), baseada nos seguintes fatos e fundamentos:

“Narra o boletim de ocorrência nº. 2024.4564, que no dia 05.01.2024: “COMPARECEU
NESTA UNIDADE POLICIAL A GUARNIÇÃO DE POLICIA MILITAR SGT PM SCHUINA, SD PM XERXES, SD PM BONIFACIO E SD PM ANDRE COM HISTORICO QUE ACIONADOS VIA 190 DE UM PROVÁVEL ROUBO EM ANDAMENTO NA RESIDENCIA DO SENHOR NEI DROGAS, VICE PREFEITO DA CIDADE DE JUARA, NA LINHA DA AMOR, ONDE DOIS ELEMENTOS ADENTRARAM SUA RESIDENCIA DIZENDO SER UM ASSALTO E SUBTRAIRAM DA RESIDENCIA ALGUNS PERTENCES E UMA CAMINHONETE L200 TRITON SPORT, DE COR MARROM, PLACA RAV0I46, ANO MODELO 2021/2022. EM RONDAS PELA REGIÃO FORA LOCALIZADO O REFERIDO
VEICULO
NA ESTRADA JUARA A CATUAI KM 30. DIANTE DO FATO ENCAMINHOU O VEÍCULO PARA ESTA DELEGACIA PARA SEREM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.” As vítimas, em suas declarações, confirmam os fatos narrados. A menor ANA ISABELLE FRANCISCA FRANÇA, envolvida em ato infracional equiparado ao crime de roubo, ocorrido horas antes, narrou o seguinte: "Que é usuária contumaz há um ano de droga ilícita conhecida popularmente como sendo maconha e que é colega dos integrantes da organização comando vermelho. Que estava aprendendo como funcionava os crimes no comando, dentre eles os salves, os roubos e até as lojinhas que exercem o tráfico de drogas. Que no dia 01/01/2024, no período da tarde diz ter visto
um mensagem
no grupo de
WhattsApp
que pertence a organização comando vermelho desta cidade em que dois indivíduos que conhece pelo prenome de Douglas também conhecido pelo vulgo de Cria e Edimilson. Que a mensagem continha informações referentes ao roubo que iria ocorrer na residência do conhecido popularmente como sendo Nei da Farmácia. Que Douglas e Edimilson afirmaram na mensagem que na residência havia a quantia de R$ 700.000.00 (setecentos mil reais) que possivelmente estaria guardada na residência, joias e camionete. Que foi informada que Douglas e Edimilson iriam até a casa do Nei de carro próprio, sendo um veículo automotor Gol de cor preta e que após o cometimento do roubo Douglas e Edimilson iriam para uma cidade distante para não serem localizados. Que diz que Edimilson estava rondando a farmácia em que Nei trabalha e na
sequencia
também o seguia até a residência para obter maiores informações. Que hoje, 06/01/2023, reconhece com absoluta certeza a imagem de Douglas Henrique de Arruda Bento e Edimilson Souza de Paula como sendo os mesmos que tramaram e realizaram o roubo na residência do Nei da farmácia."
A testemunha JORCELINO FERNANDES ALVES confirma reconhecer DOUGLAS como sendo um dos suspeitos que cometeram o crime de roubo. A necessidade da prisão preventiva está albergada no fato de que as armas utilizadas no crime não foram ainda recuperadas, bem como os infratores de crimes patrimoniais costumam praticar os crimes repetidas vezes, colocando em risco a toda a sociedade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Ante o exposto, representamos pela prisão preventiva dos suspeitos.”

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da custódia cautelar.

É o relatório.

DECIDO.

A prisão preventiva está prevista no art. 311 do CPP, nos seguintes dizeres:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma das penas máximas dos delitos em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO Nº 2024.16.9211, TERMO DE APREENSÃO Nº 2024.16.9555 e Termo de Entrega. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações das vítimas VALDINEI HOLANDA MORAES, ROSANE VICENTE NASCIMENTO MORAES e das testemunhas ANA ISABELLE FRANCISCA FRANÇA, VALDEIR GONÇALVES DA SILVA, JORCELINO FERNANDES ALVES e LENILÇA DE ARAUJO BEARIZ.

A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os elementos colhidos até o momento apontam que os representados no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 07h30min, adentraram na residência das vítimas e anunciaram o assalto. Consta ainda no inquérito policial que os representados amarraram as vítimas e seus funcionários, pegaram vários objetos de valor e uma caminhonete, fugindo do local logo depois. Ademais, conforme declarações da adolescente Ana Isabelle Francisca França, esta relatou em sede policial que visualizou uma mensagem no grupo de
Whatsapp
da Organização Comando Vermelho desta cidade em que os representados falam sobre o roubo que iriam praticar na residência das vítimas. Ao prestar suas declarações perante a polícia a vítima afirmou o seguinte: “que no final da tarde de 09/02/2021, Paulo se encontrava lavando a varanda com ele e seu filho
Yudi
. Que diz que em determinado momento Paulo passou a discutir consigo porque
acreditava que havia denunciado ele para a polícia. Que diz que Paulo se apossou de uma faca e desferiu duas facadas que atingiram a região do tórax lado esquerdo. Que diz ter corrido juntamente com
Yudi
e se escondeu no seu quarto na cantina. Que diz que Paulo pulou a janela do quarto e novamente desferiu outros três golpes que atingiram o seu braço esquerdo. Que diz que Paulo somente parou de lhe agredir porque
Yudi
passou a gritar. Que acredita que se
Yudi
não estivesse por perto muito provavelmente Paulo teria ceifado a sua vida. (...) Que teme que Paulo Florentino atente contra a sua vida. (...)”

Por fim, a testemunha
Jorcelino
Fernandes Alves, jardineiro da residência das vítimas, reconheceu DOUGLAS como sendo um dos suspeitos que praticaram o crime de roubo. Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à aplicação da lei penal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO (CPF nº 043.446.371-00) e EDIMILSON SOUZA DE PAULA (CPF n° 104.958.801-08), para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Portanto,
a decretação da prisão
do paciente

se
baseou na gravidade concreta dos crimes
,
em tese
,
praticados por ele
, que contou com as majorantes de premeditação, pluralidade de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, evidenciando, assim, o
periculum
libertatis
dos envolvidos, dentre eles, o
Edimilson
.
Mas, s
e isso não bastasse, a adolescente
Ana Isabelle Francisca França relatou
perante a autoridade
policial que
o roubo
foi anunciado previamente
no grupo de
Whats
A
pp
da
o
rganização
criminosa
“
Comando Vermelho
”
, no qual
o paciente e o corréu
Douglas Henrique
d
e Arruda Bento
relataram que pretendiam subtrair a quantia de R$ 700.000.00 (setecentos mil reais) que possivelmente estaria guardada na residência, além de joias e camionete,
esclarecendo, ainda,
que após o cometimento do roubo iriam para uma cidade distante para não serem localizados.

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade das condutas supostamente praticadas pelo
paciente
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
as circunstâncias do
s
crime
s
,

em tese
,
praticados por
Edimilson
,

revela
m
sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,porque
a gravidade concreta das condutas

supostamente
praticadas pelo paciente

revel
ou
que providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e
d
a aplicação da lei penal.

Noutra vertente
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Finalmente,
em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edimilson Souza de Paula
;
por consequência,
denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024